Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715182-72.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS SOUZA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos nos artigos 302, § 3o, e 303, § 2o (duas vezes), do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto, suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses e 12 dias, e condenação ao pagamento de danos morais de R$ 30.000,00 aos herdeiros de uma das vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas da embriaguez do réu para a configuração dos crimes; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena e o regime inicial fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por outros elementos probatórios, confirmam que o réu estava embriagado no momento do acidente. 4. O laudo pericial concluiu que a perda de controle do veículo pelo réu e sua invasão da faixa contrária foram as causas determinantes do acidente. 5. As circunstâncias dos crimes justificam a aplicação do regime semiaberto e da majoração da pena pelo concurso formal, observando-se a proporcionalidade entre os delitos e os bens jurídicos atingidos. 6. O quantum fixado para os danos morais e a suspensão da habilitação são compatíveis com a gravidade dos fatos e a extensão das consequências. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CTB, arts. 302, § 3o, 303, § 2o, e 293; CP, arts. 33, § 2o, "b", 44 e 70; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1712503, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023; Acórdão 1612289, 1a Turma Criminal, j. 01/09/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 302, § 3o, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que a decisão recorrida afronta os princípios da presunção de inocência e da exigência de provas robustas para condenação, por ter mantido a sentença condenatória sem provas concretas de embriaguez ao volante e sem a devida análise das circunstâncias do caso, notadamente o comportamento do recorrente e a ausência de dolo; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da confissão espontânea. Sustenta, ainda, a fixação do regime inicial aberto e a revisão da dosimetria da pena. Contudo, não indica ofensa a qualquer artigo de lei federal. Por fim, fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 302, § 3o, e 306, ambos do CTB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O acervo probatório constante do caderno processual comprova que o acusado, ao perder o controle do veículo e invadir a faixa de sentido contrário, foi o responsável pelo acidente de trânsito que causou a morte de uma vítima que estava em seu veículo e as lesões corporais no condutor e na passageira do outro veículo envolvido. Outrossim, a versão do réu no sentido de que não estava embriagado e a afirmação de que não se recorda do acidente encontram-se isoladas nos autos. (...) A embriaguez restou comprovada pelos depoimentos prestados pelas vítimas, na fase extrajudicial (IDs 66482986 e 66482987), ratificados pelo depoimento judicial (IDs 66484392, 66484363, 66484364, 66484365, 66484366 e 66484367)”. (ID 69653991). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo em relação às teses de fixação do regime inicial aberto e de revisão da dosimetria da pena. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021